Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700292-20.2020.8.07.0018 RECORRENTE: PHELIPE MAGNO PONCIANO BORGES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CBMDF. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO. PROCESSO JULGADO. INDEFERIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. IDADE MÁXIMA. ULTRAPASSADA. DIA DE ABERTURA DA INSCRIÇÃO NO CERTAME. PRECEDENTES STF. SUMULA 683. ILEGALIDADE. DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em conexão de processos quando um deles já fora julgado, pedido de redistribuição, indeferido (art. 55, §1o do CPC). 2. Fundamentação resumida não quer dizer falta de fundamentação. No caso dos autos, o magistrado a quo analisou a questão de maneira que não vislumbrou a aplicação do princípio da razoabilidade ao caso, atendendo ao que pressupõe o art. 489, do CPC. Preliminar rejeitada. 3. O edital do concurso é a lei estabelecida entre as partes. Em análise dos autos é incontroverso que o candidato ultrapassou o limite de idade no dia de abertura das inscrições. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que é possível a limitação de idade em cargo público em razão das especificidades e atribuições do cargo e desde que haja previsão legal anterior. Precedentes. 4.1 Assim dispõe a Sumula 683 do Excelso STF: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” 5. Ao Poder Judiciário somente cabe a averiguação da legalidade do ato administrativo, portanto não cabe ao caso a aplicação do princípio da razoabilidade, posto que a idade máxima está estabelecida tanto em lei como no edital do certame. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 2o, caput, incisos I e VI, da Lei 9.784/1999, sustentando que o acórdão impugnado, ao analisar apenas a questão da legalidade do ato que o considerou inabilitado para o cargo de soldado CBMDF por ter ultrapassado a idade limite por horas, ofendeu os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e finalidade do ato administrativo. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça, do TJMT e do TJRS. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à indicada afronta ao artigo 2o, caput, incisos I e VI, da Lei 9.784/1999, bem como quanto ao dissenso pretoriano indicado, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “O manejo do Recurso Especial reclama violação ao texto infraconstitucional federal, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar a aplicação de legislação local (Lei Complementar Distrital 840/2011, Lei 9.784/99 e Lei Distrital n.o 2.834/2001), consoante verbete Sumular 280/STF” (AgInt no AREsp 1030769/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 30/6/2017). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1328891/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/2/2019. Ainda que tal óbice fosse ultrapassado, o apelo especial não mereceria prosseguir. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE. LEGITIMIDADE. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. TEMA 646/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 678.112/MG, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, consolidada no Enunciado n. 683/STF, firmando a tese de que "O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido" (Tema 646/STF). 2. Na espécie, o órgão colegiado, ao examinar a controvérsia, consignou que "não tem direito a ingressar na carreira de policial militar o candidato à vaga em concurso público que tenha ultrapassado, no momento da matrícula no curso de formação, o limite máximo de idade previsto em lei específica e em edital". Desse modo, o acórdão proferido pelo STJ está em consonância com o entendimento do STF no julgamento do RE 678.112/MG, não havendo excepcionalidade apta a ensejar o afastamento da tese. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RE no AgInt no RMS 61.504/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 28/8/2020). Ademais, melhor sorte não colhe o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Na forma da jurisprudência do STJ, "o recurso não merece passagem pela alínea 'c' do permissivo constitucional, uma vez que a simples transcrição de trechos de votos e de ementas considerados paradigmas não é suficiente para dar cumprimento ao que exigem os arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ" (REsp 1247286/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/12/2020). Também é inviável o prosseguimento do apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no AREsp 1687978/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/12/2020). Quanto ao recurso extraordinário, no tocante à suposta contrariedade ao artigo 37 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 678.112 (tema 646), concluiu que é possível a limitação de idade em cargo público em razão das especificidades e atribuições do cargo e desde que haja previsão legal anterior. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025